Tribunal: TJSP
Processo: 2258861-92.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REVISÃO CONTRATUAL – Cumprimento de sentença – Decisão de primeiro grau que determinou a emissão de boletos com incidência dos encargos da mora sobre as parcelas em aberto – Pretensão à reforma – Alegação de culpa exclusiva da executada – Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REVISÃO CONTRATUAL – Cumprimento de sentença – Decisão de primeiro grau que determinou a emissão de boletos com incidência dos encargos da mora sobre as parcelas em aberto – Pretensão à reforma – Alegação de culpa exclusiva da executada – Não acolhimento – Ausência de qualquer conduta a fim de inibir a mora – Demais questões suscitadas pendentes de apreciação em primeiro grau – Não conhecimento - Recurso conhecido em parte e na parte conhecida desprovido.